Tribunal: TJPA
Processo: 0096087-85.2015.8.14.0144
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0096087-85.2015.8.14.0144

APELANTE: CREUZA MARIA DE JESUS SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0096087-85.2015.8.14.0144

APELANTE: CREUZA MARIA DE JESUS SANTOS

ADVOGADO: DIORGEO DIOVANNY STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES

APELADO: BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO: EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FRAUDE EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. NÃO VERIFICADA. EXISTÊNCIA DE CONTRATO. EXAME GRAFOTÉCNICO INCONCLUSIVO, POR FALHAS NA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PARA PERÍCIA, MAS QUE VERIFICOU SIMILITUDE ENTRE AS ASSINATURAS, O QUE PODE SER FACILMENTE VERIFICADO EM ANÁLISE SIMPLES DOS DOCUMENTOS. VALOR CORRESPONDENTE CREDITADO NA CONTA DA AUTORA. A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO ISENTA A PRODUÇÃO DE PROVAS MÍNIMAS SOBRE OS FATOS ALEGADOS, QUANDO O CONSUMIDOR TEM ACESSO A ELAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO, MANTENDO INTEGRALMENTE A SENTENÇA DE PISO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0096087-85.2015.8.14.0144

APELANTE: CREUZA MARIA DE JESUS SANTOS

ADVOGADO: DIORGEO DIOVANNY STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES

APELADO: BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO: EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
CREUZA MARIA DE JESUS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da Comarca de Primavera e Termo Judiciário de Quatipuru, nos autos
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
, movida em face de
BANCO DO BRASIL S.A.

Consta da inicial da ação: 1) que a autora é aposentada, sendo que, surpreendentemente, tomou conhecimento do verificou que havia sido realizado um empréstimo indevido em seu benefício, junto ao banco requerido, vinculado ao contrato nº 810881890, no valor de R$ 7.300,00 (sete mil e trezentos reais), dividido em 58 (cinquenta e oito) parcelas de R$ 202,86 (duzentos e dois reais e oitenta e seis centavos), tendo sido pagas 20 parcelas, até ser excluído após reclamação da autora; 2) que, por esse motivo, ajuizou a demanda em piso, por não reconhecer as contratações mencionadas; 3) desse modo, pleiteou a declaração de inexistência do débito decorrente com devida indenização por dano moral.

Contestação fora apresentada pela instituição financeira (ID 11670784), onde aduziu pela legalidade das contratações. Juntou cópia do contrato objeto da ação (fl. 91), tela de extrato da conta corrente da autora (fl. 95), extrato de operação (fl. 99) e demais documentos.

Instaurado incidente de falsidade pela autora, este foi deferido pelo juízo, e devidamente instruído. Considerando o não comparecimento da autora ao IML, - em face de sua não localização -, para colher assinatura, o laudo foi confeccionado com base em cópias de documentos, de modo que, embora tenha observado convergências gráficas entre os documentos analisados, restou inconclusivo em relação aos padrões gráficos da autor.

Prolatada sentença (ID. 11670994/ fl. 237), o magistrado singular JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos do autor. Nesse sentido, o
Juiz a Quo
considerou que a instituição financeira teria demonstrado a legalidade das contratações por meio das documentações apresentadas. Considerou, no que concerne à alegação de falsidade de assinatura, que a perícia grafotécnica, apesar de inconclusiva, conseguiu identificar convergências nas escritas examinadas, o que pode ser verificado em análise simples dos documentos apresentados, com similitudes entre a assinatura do contrato e a dos documentos pessoais da autora. Desse modo, considerou a demonstração da celebração do negócio jurídico, bem como o recebimento do montante previsto no contrato, sendo totalmente improcedente a demanda.

APELAÇÃO apresentada pelo autor (ID.11671003/ fl. 255), onde sustenta que a sentença merece reforma na sua totalidade, eis que restaria patente das documentações apresentadas pela instituição financeira diversos vícios contratuais que desautorizaria o reconhecimento da legalidade do pacto. Reafirma que não celebrou nem assinou o contrato, bem como os demais fatos narrados na inicial, pleiteando a reforma da sentença e procedência da demanda.

Deste recurso, foram apresentadas as Contrarrazões pela apelada (ID. 11671006), pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0096087-85.2015.8.14.0144

APELANTE: CREUZA MARIA DE JESUS SANTOS

ADVOGADO: DIORGEO DIOVANNY STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES

APELADO: BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO: EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Conheço do recurso de apelação, posto que presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

No caso em tela, a situação versa sobre o cabimento de o banco recorrido arcar com o pagamento de danos morais, bem como o dever de pagar em dobro a quantia que teria sido cobrada indevidamente da parte autora/ recorrente, em decorrência de empréstimo, o qual esta última não reconhece a contratação.

Na presente situação verifica-se que fora realizado desconto nos proventos da apelante, que diz respeito a empréstimo firmado com o Banco Apelado.

Contudo, verifica-se que o contrato de empréstimo consignado fora de fato realizado pela recorrente, considerando que consta nos autos o devido instrumento contratual, tendo a assinatura da parte autora, que resta nítido que se trata de assinatura correspondente à que consta em seus documentos pessoais, - muito embora o exame grafotécnico tenha restado inconclusivo por falhas na documentação apresentada como padrão -, não tendo, portanto qualquer vício que macule o negócio jurídico.

Além disso, verifica-se que a instituição bancária apresentou prints de extrato da conta corrente da autora, onde aparece o crédito do valor objeto do contrato impugnado. Ademais, se o referido valor do empréstimo não tivesse sido recebido pelo apelante, facilmente este poderia apresentar seu extrato bancário, com o intuito de descartar o recebimento da quantia descrita no contrato de empréstimo impugnado, considerando se tratar de um documento pessoal e de fácil acesso.

Ressalta-se que tal medida não seria capaz de descaracterizar a inversão do ônus da prova, tendo em vista que o contrato de empréstimo em questão foi apresentado pela instituição financeira e não pelo consumidor, contudo sabe-se que as partes devem atuar primando pela boa fé processual e o pelo dever de cooperação. No entanto, a autora/ apelante apenas se restringe em afirmar que não assinou o contrato nem recebeu o valor correspondente, quando o próprio consumidor poderia trazer aos autos a demonstração probatória de suas alegações.

Assim, incontestável que a quantia decorrente do empréstimo em questão foi para a conta da apelante e que esta não requereu a devolução da quantia ao banco, fato que afasta a pretensão autoral de cancelamento de avença, danos morais e repetição de indébito, uma vez que não resta caracterizada a conduta ilícita por parte da instituição financeira, que desse ensejo às referidas pretensões.

Comprovada a contratação do empréstimo consignado impugnado, não há que se falar em inexigibilidade da dívida, restituição dos descontos efetuados e danos morais.

Por todo o exposto, CONHEÇO da apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, MANTENDO INTEGRALMENTE A SENTENÇA DE PISO.

É como voto.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 17/11/2023